Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a ausência de vícios a serem sanados (art. 1022, do CPC), os embargos de declaração opostos devem ser rejeitado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.